Tribunal: STF
Processo: RE 175823
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO: TEMPESTIVIDADE.
            I.  - A  embargante, que  em  nenhum momento  sustentou a
intempestividade  do recurso, pretende faze-lo, agora, em embargos de
declaração: impossibilidade.
            II. - Embargos de declaração rejeitados.